Tribunal: TJDFT
Processo: 0713466-30.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713466-30.2023.8.07.0006 RECORRENTE: RENAN RODRIGUES DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. AMBIENTE DOMÉSTICO CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Art. 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que, no âmbito dos crimes previstos na Lei no 11.340/2006, em regra praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes. 3. Constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a comprovação da autoria e materialidade dos crimes, a repressão penal é medida que se impõe após o devido processo legal, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. 4. É de se ver que a frase “se você se separar de mim, você vai ver”, isoladamente, não seria capaz de incutir medo na vítima. Porém, quando tal colóquio vem acompanhado de tapas e chutes, a situação se torna relevante para o Direito Penal. 5. Segundo declaração da vítima, a ameaça foi consequência da ingestão de entorpecente, o que todavia por ser ato voluntário não exclui a culpabilidade ou isenta de pena. 6. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso III, do CPP, e 147 do Código Penal, alegando, em suma, que deve ser absolvido do crime de ameaça, devido à atipicidade da conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso III, do CPP, e 147 do Código Penal. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que restou configurado o crime de ameaça no caso em exame demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017